Tribunal: TJMT
Processo: 0026585-71.2009.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026585-71.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE KABBAD - CPF: 630.695.201-20 (APELADO), MIGUEL ANGELO KABBAD - CPF: 514.175.451-00 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), DE ART COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 01.880.830/0001-13 (APELANTE), GILBERTO MAURO COELHO - CPF: 051.929.678-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de indenização cumulada com obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor contratante de serviços de construção civil, declarando a rescisão contratual, condenando os réus à restituição de R$ 32.000,00 —valor correspondente ao veículo entregue como parte do pagamento — e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A sentença reconheceu a falha na execução dos serviços, conforme perícia judicial, e afastou os pedidos reconvencionais por ausência de provas idôneas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na citação por edital; (ii) determinar se a perícia indireta realizada nos autos possui validade e se comprovou falha na prestação dos serviços; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para responsabilização por danos materiais e morais, bem como o cabimento da reconvenção dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital observa os requisitos legais previstos no art. 256 do CPC, sendo válida diante da tentativa prévia de localização da parte e da posterior ciência inequívoca dos réus quanto ao processo.

4.

A prova pericial, ainda que indireta, é válida quando baseada em documentos e fotografias suficientes para a formação do juízo técnico, sobretudo quando corroborada por manifestações de engenheiros que acompanharam a obra à época dos fatos.

5.

O inadimplemento contratual restou configurado pela não observância do projeto estrutural, uso de materiais inadequados e execução incompleta da obra, comprometendo sua solidez e segurança.

6.

Aplica-se o art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falha na prestação de serviço, bastando a demonstração do defeito e do nexo causal com o dano.

7.

A restituição do valor do veículo entregue como parte do pagamento é devida diante da perda definitiva do bem por ato dos réus, caracterizando enriquecimento sem causa.

8.

O dano moral é configurado diante da frustração do projeto residencial, abandono da obra com apenas 10% de execução, perda patrimonial e quebra da confiança na relação de consumo, sendo razoável a quantia fixada.

9.

A reconvenção não merece acolhimento por ausência de comprovação dos valores alegados e diante da configuração de inadimplemento contratual por parte dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital é válida quando precedida de diligências razoáveis para localização do réu e inexistindo vício processual.

2.

A perícia indireta é válida se realizada com base em elementos probatórios suficientes e corroborada por documentos técnicos contemporâneos aos fatos.

3.

Configura-se responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na execução de obra residencial, nos termos do art. 14 do CDC, sendo devidas reparações por danos materiais e morais.

4.

A reconvenção deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de créditos ou prejuízos efetivamente suportados pelo réu inadimplente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1º, e 927; CPC, arts. 85, §2º e §11, e 256; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 14 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.010.814/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.06.2022, DJe 17.06.2022; STJ, AREsp 2518148, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0012439-06.2013.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.05.2024, DJE 11.05.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0001654-27.2014.8.11.0009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.05.2023, DJE 05.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por De Art Comercial Construtora Ltda.-ME e outros, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, Ação de Indenização cumulada com Obrigação de Fazer, ajuizada por Alexandre Kabbad, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a rescisão contratual, a restituição de valor equivalente ao veículo entregue como parte do pagamento (R$ 32.000,00 – trinta e dois mil reais), bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença recorrida (id. 268814366) reconheceu, com fundamento no art. 487, I, do CPC, a falha na prestação dos serviços contratados para execução estrutural de edificação residencial, reputando comprovado, com base no laudo pericial, o descumprimento contratual.

O juízo singular fixou ainda os parâmetros de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre os valores devidos, além da condenação em custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade concedida.

Irresignados, os apelantes alegam, inicialmente, que a sentença baseou-se em prova pericial indireta, o que, segundo sustentam, comprometeria sua validade, haja vista que o perito não realizou vistoria
in loco
, tendo se limitado à análise de fotografias juntadas aos autos.

Ressaltam que a prova pericial direta era plenamente possível e foi expressamente requerida, sendo inadmissível que se tenha considerado, como decisiva, perícia realizada apenas com base em documentos e imagens.

Afirmam que o laudo pericial é inconsistente, e que os esclarecimentos posteriores prestados pelo perito reforçam essa fragilidade, ao reconhecer a possibilidade de dano decorrente de terraplanagem posterior realizada com maquinário pesado, o que, para os apelantes, indicaria intervenção de terceiros ou mesmo do próprio autor, rompendo eventual nexo causal com os serviços prestados pela empresa.

Argumentam que o projeto estrutural da obra não foi integralmente seguido por responsabilidade do próprio autor, que não providenciou a execução prévia de etapas essenciais — como terraplanagem e marcação — cuja responsabilidade lhe incumbia contratualmente.

Segundo sustentam, a ausência dessas providências teria inviabilizado a adequada execução da obra.

Asseveram, ainda, que a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC não exime o autor da obrigação de provar o defeito do serviço e o nexo causal com os danos alegados, o que, no caso, não teria ocorrido.

Sustentam também que o dano moral foi indevidamente reconhecido.

Alegam que a situação retratada nos autos se restringe a mero inadimplemento contratual, o qual, por si só, não justifica a indenização por dano extrapatrimonial, nos termos da jurisprudência dominante do STJ e da doutrina especializada.

Aduzem que, na verdade, os apelantes é que teriam sofrido abalos em razão do comportamento do autor, que os teria retirado da obra de forma abrupta e injustificada, além de reter o veículo Meriva, dado em pagamento.

Quanto aos danos materiais, os apelantes argumentam que não há nos autos elementos probatórios que comprovem as despesas alegadas pelo autor com aquisição de materiais e nova execução da obra, sendo as notas fiscais juntadas emitidas em nome de terceiros ou sem comprovação de pagamento efetivo.

Por fim, requerem a reforma integral da sentença, com a improcedência da demanda e o acolhimento da reconvenção ofertada nos autos.

Sustentam que, ao contrário da narrativa do autor, foram prejudicados com o inadimplemento contratual, devendo, portanto, ser ressarcidos pelos valores não recebidos: R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente ao saldo do contrato de prestação de serviço; R$ 7.000,00 (sete mil reais), correspondentes a ferragens utilizadas e não reembolsadas; e R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), relativos ao veículo Meriva, supostamente tomado à força pelo autor — totalizando o valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais).

Pleiteiam, por conseguinte, o provimento da reconvenção deduzida.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na ação de indenização cumulada com obrigação de fazer, procedentes, em parte.

Extrai-se dos autos que em 19 de janeiro de 2009, o autor celebrou contrato com a empresa De Art Comercial Construtora Ltda-ME, representada por seu sócio Gilberto Mauro Coelho, para prestação de serviços de construção civil, com fornecimento de mão de obra e materiais destinados à estruturação de uma residência, pelo valor total de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).

Parte do pagamento foi feita mediante entrega de um veículo Meriva, avaliado em R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).

A obra deveria ser concluída em sessenta dias.

Todavia, relatou que o serviço foi entregue de forma incompleta — com apenas cerca de 10% de execução — e apresentando sérios vícios construtivos, como registrados em perícia judicial, além do uso de materiais inadequados e ausência de conformidade com o projeto estrutural aprovado.

Aduziu que a empresa contratada estava inativa desde 2007, perante a Junta Comercial, o que foi omitido do consumidor no momento da celebração do contrato.

Asseverou que o veículo, dado em pagamento, foi posteriormente transferido a terceiro, gravado com alienação fiduciária e apreendido judicialmente, impossibilitando sua restituição efetiva ao autor.

Desta forma, o autor alegou prejuízos de R$ 21.341,00 (vinte e um mil trezentos e quarenta e um reais), em materiais usados indevidamente e R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), em nova execução da obra.

Pleiteou, portanto, a rescisão contratual, com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e indenização por danos materiais e morais.

Após regular trâmite do feito, com a devida instrução processual, a Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial para confirmar a decisão de Id. 27173636, declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, condenar os réus
Tesla -

De Art Comercial e Construtora Ltda.
e
Gilberto Mauro Coelho
a ressarcirem o valor pago pelo autor, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), sendo que os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC/02) desde a citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389 § único, do CC/02) desde o desembolso (busca e apreensão).

Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC/02) desde a citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), a partir do arbitramento.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, contudo, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

(id. 268814366).

Da sentença,
a parte requerida
interpôs o presente Apelo, que se passa a analisar.

A controvérsia

recursal inicia-se com a alegação de nulidade da citação por edital.

Entretanto, vê-se que o endereço obtido via sistema Infoseg, conforme relatado pelos réus, foi apresentado aos autos pela própria curadora especial nomeada, a qual asseverou tratar-se de local semelhante ao já tentado nos autos, não tendo pugnado pela realização de qualquer diligência complementar.

Diante da inércia da defesa e da regularidade da citação, o feito teve seguimento nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, inexistindo, portanto, qualquer mácula.

Ademais, o documento apresentado por Gilberto Mauro Coelho, consistente em fatura de plano de telefonia móvel datada de 2016, não é apto a comprovar sua residência no local à época da citação por edital ocorrida anos antes.

Acrescente-se que o comparecimento espontâneo aos autos em 2019 reforça a higidez do ato processual impugnado.

Por conseguinte, não há nulidade a ser reconhecida.

No que se refere à impugnação da prova pericial, tampouco assiste razão aos apelantes.

O perito judicial foi categórico ao afirmar que a obra executada não seguiu o projeto estrutural originalmente contratado, o que alterou substancialmente a forma física e técnica da fundação.

A modificação, ainda que alegadamente voltada a melhorar os esforços estruturais, descaracterizou o projeto inicial, e isso, por si só, implica inadimplemento contratual.

Como bem esclarecido nos autos (ID 173863251, pág. 5), essa análise não se prende a eventual melhora ou piora da solução adotada, mas sim à desconformidade técnica com o instrumento pactuado.

Além disso, tratando-se de obra executada em 2009 e posteriormente refeita pelo autor, restou demonstrado que a pretensão da parte ré de realizar nova perícia não visa a elucidar fatos supervenientes, mas tão somente reverter resultado desfavorável, o que não se coaduna com os princípios da celeridade e economia processual.

Reforçando a robustez da prova técnica, tem-se que o Eng. Lúcio R. Almeida, responsável pelo projeto estrutural do autor, registrou em 27 de maio de 2009 a desconformidade da execução em relação ao projeto original.

Do mesmo modo, a engenheira Cláudia L. K. Prates, responsável técnica pela obra, declarou em 22 de maio de 2009 que a execução se afastou do projeto e que a estrutura deveria ser refeita.

Referidas manifestações, colhidas à época dos fatos, corroboram os vícios apontados no laudo judicial e infirmam a tese de ausência de responsabilidade técnica dos executores.

Quanto aos danos materiais, a sentença reconheceu que o autor não logrou êxito em comprovar de forma idônea as despesas suportadas com materiais e mão de obra para a reexecução da obra.

Parte dos documentos se referem à Construtora Bambirra, sem qualquer vínculo contratual demonstrado com o autor, e tampouco constam recibos ou comprovantes de pagamento em nome do demandante.

Diante disso, o pedido foi corretamente indeferido, o que afasta o interesse recursal dos apelantes neste ponto.

No mérito, a sentença merece integral confirmação.

A controvérsia se insere em típica relação de consumo, enquadrando-se o autor na condição de consumidor final (art. 2º do CDC) e os réus como fornecedores de serviço (art. 3º do CDC). Aplica-se, portanto, o regime da responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 14 da Lei nº 8.078/90, o qual prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço e do nexo de causalidade com o dano suportado.

A sentença combatida examinou detidamente os elementos dos autos e fundamentou sua conclusão com base em prova pericial regularmente produzida, a qual apontou falhas graves na execução da estrutura do imóvel, tais como ferragens expostas, desníveis na fundação, segregação do concreto e incompatibilidade com o projeto estrutural apresentado.

Nada obstante a perícia tenha se apoiado em documentos e registros fotográficos, o perito fundamentou tecnicamente suas conclusões e prestou esclarecimentos adicionais a partir da análise minuciosa dos elementos constantes dos autos.

A alegada ausência de vistoria
in loco
, por si só, não invalida a prova pericial quando demonstrada a suficiência do acervo probatório disponível.

Importa destacar que os próprios documentos técnicos subscritos por engenheiros responsáveis pelo projeto corroboram a existência de vícios estruturais relevantes e incompatíveis com a boa técnica de engenharia.

A inobservância do projeto estrutural, a exposição de ferragens e a segregação do concreto são falhas que comprometem de maneira objetiva a solidez e a segurança da edificação, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa do prestador de serviço para a responsabilização no âmbito do Código de Defesa do Consumidor.

Como é sabido, o art. 14 do CDC consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, bastando, para a sua configuração, a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a prestação defeituosa.

Nesse sentido, Flávio Tartuce
[1]
esclarece que os vícios que afetam a qualidade ou a quantidade de um produto ou serviço dão ensejo ao direito de reparação, conforme o art. 20 do CDC, quando o consumidor não puder fazer uso adequado do bem ou serviço adquirido.

Nesse contexto, o CDC, em seu art. 6º, inciso VI, garante ao consumidor o direito à reparação integral dos danos materiais e morais sofridos em decorrência de falhas no serviço. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) também é clara ao reconhecer que, em casos de prestação defeituosa, é devida a indenização por danos materiais. (AgInt no AREsp n. 2.010.814/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Outrossim, a tese de que os vícios decorreram da intervenção do autor não encontra amparo nos autos. Ao contrário, o conjunto probatório confirma que a má execução inicial obrigou o refazimento de diversos serviços e impôs ao consumidor a perda do veículo utilizado como pagamento.

Ainda que parte do valor tenha sido posteriormente restituída por meio da devolução do bem, é incontroverso que, por conta da atuação dos réus, o automóvel acabou apreendido por terceiro de boa-fé, acarretando prejuízo inequívoco ao autor.

Assim, o valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), reconhecido na sentença, corresponde justamente ao bem entregue e que não pôde ser recuperado em definitivo, de modo que correta a condenação ao ressarcimento do seu valor, sob pena de enriquecimento sem causa, em consonância com os princípios gerais do direito obrigacional e com os artigos 389 e 927 do Código Civil.

No que tange aos danos morais, em hipóteses como a dos autos, o inadimplemento contratual qualificado, com comprometimento da estrutura de imóvel residencial, prolongamento da obra, frustração da legítima expectativa do consumidor e transtornos de ordem patrimonial e pessoal, configura abalo suficiente a ensejar compensação.

Veja-se que, no caso concreto, o inadimplemento extrapolou os limites do razoável, atingindo bens da esfera existencial do autor, tais como sua tranquilidade, planejamento de vida e segurança patrimonial.

O projeto de edificação residencial foi abandonado com apenas 10% de execução, realizada de forma precária, comprometendo a estrutura e inviabilizando sua continuidade.

Além disso, o veículo utilizado como pagamento foi indevidamente negociado e acabou por ser definitivamente perdido.

Como bem ressalta a doutrina de Cláudia Lima Marques
[2]
, o dano moral no âmbito das relações de consumo não se restringe a meros aborrecimentos, mas abrange situações em que a confiança depositada no fornecedor é quebrada, resultando em angústia e sofrimento para o consumidor.

Desse modo, o art. 14 do CDC, ao impor a responsabilidade objetiva ao fornecedor, também abrange os danos morais, de forma a garantir a reparação integral do consumidor. O STJ tem pacificado o entendimento de que falhas graves na prestação de serviços podem gerar direito à indenização por danos morais. (STJ - AREsp: 2518148, Relator.: Marco Airélio Bellizze, Data de Publicação: 13/03/2024).

Configuram-se, portanto, elementos suficientes para o reconhecimento do dano extrapatrimonial, na forma do art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, sendo razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada a título compensatório, observado os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento indevido.

Em casos análogos, veja-se o entendimento proferido por este Sodalício:

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DEFEITOS NA OBRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão dos defeitos apresentados na obra, que ultrapassaram os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da autora.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, caput, do CPC.

(N.U 0012439-06.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024
)
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO A LIDE REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – CONTRATO DE EMPREITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE APARTAMENTO – VÍCIOS APRESENTADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVE DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a requerida foi a executora e responsável pela obra de reforma, não há falar em ilegitimidade passiva. A empresa prestadora de serviços de construção civil é parte legítima para responder à ação que versa sobre vícios construtivos. Dessa forma, também não cabe a denunciação da lide da profissional arquiteta.

Tratando-se de ação de indenização fundada em contrato de empreitada para construção/reforma de imóvel, em razão da presença de vícios construtivos, o prazo prescricional é o quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, em que a presença dos defeitos restou evidenciada por meio de perícia, que apontou a inobservância da técnica adequada na construção/reforma do imóvel, é caso de indenizar.

A presença de vícios construtivos em imóvel destinado à residência configura dano moral passível de reparação.

(N.U 0001654-27.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023).

Quanto à reconvenção, os elementos trazidos pelos apelantes são insuficientes para fundamentar a pretensão de ressarcimento.

As alegações de valores devidos e materiais não pagos, não foram acompanhadas de provas documentais adequadas, tampouco se demonstrou a origem ou destino específico dos montantes mencionados.

Além disso, a ausência de comprovação do adimplemento integral por parte dos réus inviabiliza o acolhimento de pretensão indenizatória em seu favor, sobretudo diante do quadro de inadimplemento contratual evidenciado nos autos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Apelação Cível interposto, mantendo-se a sentença recorrida.

Conforme o artigo 85, §11 do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida aos apelantes.

É como voto.

[1]

TARTUCE, Flávio.

Manual de Direito do Consumidor: volume único
. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 349

[2]

MARQUES, Cláudia Lima.

Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais
. 8. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 538.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025